Tribunal: TJSP
Processo: 1013658-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITCMD. Nulidade de AIIM. Auto de Infração lavrado por falta de recolhimento de ITCMD, originado de doação declarada pela própria contribuinte na DIRPF/2009. Inadmissibilidade. Conjunto probatório insuficiente para infirmar a presunção de veracidade e legitimidade que milita em favor da autuação. Ausência de demonstração de que a parcela controvertida da doação, declarada

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITCMD. Nulidade de AIIM. Auto de Infração lavrado por falta de recolhimento de ITCMD, originado de doação declarada pela própria contribuinte na DIRPF/2009. Inadmissibilidade. Conjunto probatório insuficiente para infirmar a presunção de veracidade e legitimidade que milita em favor da autuação. Ausência de demonstração de que a parcela controvertida da doação, declarada pela própria autora, não teria sido recebida por meios diversos da transferência bancária. Sentença mantida. Recurso desprovido.